Tribunal: STF
Processo: RMS 27359
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Empregado celetista de autarquia extinta. Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). Absorção de suas atividades por órgãos federais. Ausência de comprovação nos autos. Não aplicação do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.878/94. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. De acordo com o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/94, aos empregados públicos demitidos em virtude de extinção das empresas em que trabalhavam não se estendem os benefícios da anistia ali versada, salvo se as respectivas atividades tenham sido transferidas, absorvidas ou executadas por outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal. Precedentes.



    2. A impetrante, empregada celetista, laborava para o DNOS, extinto em 1990. Tanto na Medida Provisória nº 151, de 1990, que determinou a sua extinção, quanto na lei dela resultante, Lei nº 8.029/1990, não constam indícios de que as atividades do DNOS tenham sido transferidas, absorvidas ou executadas por outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal. Não restam, portanto, comprovados os fatos alegados pela impetrante, nem mesmo quanto à afirmação de que o DNOS foi extinto por motivação política. O simples argumento de que as atividades do órgão eram permanentes e não eventuais e que o retorno de seus funcionários e servidores havia sido requisitado pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária não comprova a absorção das suas atividades por esse órgão.



    3. Não há contrariedade ao preceito insculpido no art. 7º, I, da Constituição Federal, pois a recorrente teve seu contrato de trabalho legalmente rescindido, recebendo, com isso, todas as verbas indenizatórias decorrentes do ato de demissão, conforme expressa disposição contida no art. 1º, § 2º, do Decreto nº 99.253/90.



    4. Agravo regimental não provido.